Tribunal: TJES
Processo: 5005781-42.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005781-42.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS JOSE TOFOLI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (id. 2621554) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao argumento de ausência de prova da falha na prestação do serviço pelo banco requerido.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese da inicial de alteração unilateral da conta de destino pelo banco requerido em dezembro de 2019, o que teria impedido o recebimento dos benefícios previdenciários, hipótese de lesão a direito personalíssimo.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O
recurso
interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Postula a recorrente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família e,
in casu,
as circunstâncias demonstram a hipossuficiência da parte autora, deferindo-se o pedido na forma da lei.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que em agosto de 2017 o autor celebrou contrato de empréstimo consignado com terceiro, com término em agosto de 2018 e em 12/2019 teria percebido a cessação dos depósitos na conta indicada perante o INSS (CEF), teria descoberto que desde a conta de destino teria sido alterada unilateralmente para conta administrada pelo banco requerido, sem que o autor tivesse acesso, restado, desde então (12/2019), desprovido dos valores correspondentes ao benefício previdenciário, desprovido de renda. Argumenta, ao final, que em 19.04.2021 contratou empréstimo consignado como banco requerido, com prazo de término em julho de 2022 e, portanto, haveria ato ilícito do banco requerido em alterar a conta de destino do benefício antes do início da relação contratual, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na alteração da conta de destino para a conta anteriormente cadastrada (CEF), devolução dos valores retidos na conta administrada pelo requerido e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de responsabilidade exclusiva do recorrido pela alteração da conta de destino do benefício previdenciário, em dezembro de 2019, considerando as circunstâncias do caso dos autos, especialmente a alegação de que desde esta data o recorrente não recebe o benefício previdenciário, não há como acolher a tese de que o banco recorrido tenha, antes de iniciada relação jurídica entre as partes, alterado o registro perante o INSS para constar conta por ele (banco) administrado, sem que o recorrente tenha acesso.

Ademais, como bem consignado na r. sentença, o recorrente não comprovou ter comunicado esta circunstância ao INSS e solicitado a alteração do cadastro, tampouco comprovou resposta da autarquia previdenciária em sentido negativo e embora se trate de consumidor idoso, não se mostra crível que tenha perdido os parcos rendimentos mensais em dezembro de 2019, em razão da alegada conduta perpetrada pelo banco (alteração da conta de destino do benefício), celebrar contrato de empréstimo consignado com o banco recorrido no ano de 2020 e em 2021 e, somente em novembro de 2021, perceber que não recebe o benefício previdenciário, que seria destinado a conta de terceiro, ajuizar a ação postulando a condenação do recorrido ao pagamento destes valores.

De certo, a narrativa autoral não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente porque o recorrente adotou comportamento contraditório ao dito interesse, ao celebrar contrato de empréstimo com o banco requerido, mesmo, em tese, sabendo que não recebia os valores do benefício previdenciário por culpa do banco réu, caberia ao recorrente a prova não somente da responsabilidade do banco recorrido pela alteração da conta destino, de que não possui acesso aos valores ali depositados, deveria ter juntado aos autos prova efetiva de que durante o período alegado utilizou-se de outros recursos para sobreviver, pois, repita-se, não é crível que a pessoa aposentada com um salário-mínimo perceba a falta desta renda mensal apenas dois anos após, nada questionar, sem solicitar alteração ao INSS, enfim, comunga-se com a sentença de improcedência, porquanto não demonstrado o fato constitutivo do direito, consoante disposição do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e
lhe
NEGA
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 10% do valor da causa (R$ 33.035,84), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.